Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Agravos regimentais da PGR e do MPSP prejudicados. 2. Petição do impetrante recebida como agravo regimental em habeas corpus. 3. Prisão preventiva. Corrupção e organização criminosa. 4. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 5. Substituição por prisão domiciliar. Gravidade do estado de saúde do paciente. 6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício supõe a plena fiabilidade da prova documental, o que não ocorre no caso. 7. Agravo regimental desprovido.